Tribunal: TJMT
Processo: 1019210-05.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019210-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOISES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 417.388.373-00 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019210-05.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Moises Pereira dos Santos

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de serviços Públicos de Agua e Esgoto

Recorrido(s):

Moises Pereira dos Santos

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ÁGUA E ESGOTO.

AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL. OBSTRUÇÃO DE RAMAL. PROBLEMA QUE PERDUROU POR MAIS DE CINCO ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência de abastecimento de água no imóvel do autor configura falha na prestação dos serviços e dá ensejo a reparação dos danos sofridos pelo consumidor.

Se não houve prestação do serviço de água, indevida é a cobrança a este título, sendo devida a restituição, em dobro, dos valores desembolsados a este título.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para:

A) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 3.175,46 (três mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento;

B) CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação”.

O Reclamante, ora Promovente, alega, em síntese, que desenvolve atividade de borracheiro, e desde o mês fevereiro de 2014 é locador do imóvel comercial localizado na Avenida Miguel Sutil nº.12145, Bairro Cidade Alta Cuiabá-MT, onde no local abriu uma Borracharia. Narra que em 14/04/2014 procurou a sede da requerida e fez a solicitação do medidor/hidrômetro, em seu nome, o qual só foi instalado por prepostos da requerida em 14/03/2016. Contudo, o imóvel continuou desabastecido do fornecimento, pois
“não tinha uma gota de água dessa instalação feita pela requerida, e mesmo assim após a instalação mês a mês, passou a receber faturas de cobrança do fornecimento de água, como se o serviço estivesse sendo prestado”.

Aduz que foram feitas reclamações da situação nas datas de 20/08/2015, 20/06/2016, 03/02/2017, 14/04/2019, 10/07/2019, 09/03/2020 e 14/10/2020, inclusive sendo gerado os protocolos nº150289 – 1601919 – 1029561 – 230032202 – 505430078, porem até a data do ajuizamento da ação nunca foi fornecido uma única “gota de água” no imóvel.

Em suas razões recursais, requer a majoração da condenação arbitrada a título de dano moral, bem como que a restituição dos valores pagos seja em dobro e não na forma simples.

A concessionária de água e esgoto Reclamada, ora Promovida, narra que o autor solicitou a ligação de água em 14/04/2015, sendo executada em 09/03/2016; em 03/02/202017 solicitou a transferência de titularidade para si da unidade de medidora de abastecimento de água em 03/02/2017.

A Promovida argumenta que só tomou conhecimento da obstrução na ligação, quando foi notificada sobre a demanda judicial, sendo o serviço de água regularizado em 23/05/2021. Sustenta que em momento algum negou atendimento a parte Autora, sendo certo que não foi comunicada da obstrução do ramal antes da demanda judicial. Os números de protocolo apresentados na inicial pelo autor, não possuem registro no sistema da concessionária. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, restou comprovado que a ligação nova no imóvel do autor foi realizada em 09/03/2016, bem como que o serviço de água não foi prestado de forma regular, em razão da existência de obstrução na ligação, problema este que só foi solucionado em 23/05/2021, após o deferimento do pedido liminar nestes autos.

Da análise do histórico de leituras de consumo do imóvel do autor, é possível verificar que não houve registro de consumo no período de 04/2016 até 06/2021, fato que comprova a alegação de ausência de abastecimento de água no imóvel.

Desta forma, se não houve prestação do serviço de água, indevida é a cobrança a este título, por isso a condenação a título de dano material deve ser mantida.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança por serviço não prestado e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Em relação ao dano moral, a ausência de abastecimento de água no imóvel do autor, configura falha na prestação dos serviços e dá ensejo a reparação dos danos sofridos pelo consumidor.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade. Aliado ao fato de que dois dos cinco protocolos informados na inicial foram impugnados em contestação. Além disso, o consumidor não juntou outra prova para comprovar que tentou solucionar o problema administrativamente.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso da Promovida e
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R
$ 3.000,00
(três mil reais). Também
dou parcial provimento ao recurso do Promovente
e determino que a restituição, a título de dano material, do valor de
R$ 3.175,46

(três mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
,
seja na forma dobrada.

Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022